Tribunal: CARF
Processo: 23034.000260/2004-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000260/2004-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.609 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2002
CONTRIBUIÇÃO
DO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
PROFISSIONAL MARÍTIMO. BITRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição tributária do Salário-Educação, prevista no art. 212, § 5° da
Constituição Federal, instituída pela Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
cujos recursos servem de fonte adicional de financiamento do ensino
fundamental público, difere da Taxa para Manutenção do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. Não há, portanto,
bitributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000260/2004-25
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000260/2004-25

Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD n.o 414/2004 (fls.
78 a 80), de 04/06/2004, que foi cientificada ao contribuinte através de Aviso de Recebimento –
AR em 14/06/2004 (fls. 83 a 84).
O procedimento fiscal teve início com o Ofício n.o 0074/2004 (fls. 03 a 04),
informando ao contribuinte da falta de recolhimento do Salário-Educação, já que a empresa não
obteve êxito na Ação Judicial n.o 1998.34.00.008605-6, onde questionava a inconstitucionalidade
da contribuição para o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação – FNDE. O
documento concedeu prazo de 15 dias, a contar do recebimento do ofício para a regularização
das pendências, no período de 01/1999 a 02/2002.
O sujeito passivo foi cientificado através de Aviso de Recebimento – AR em
23/01/2004 (fls. 60) e não se manifestou. Houve, então, Informação do FNDE n.o 1.506/2004
(fls. 76-77) referindo que a empresa não sanou as pendências, devendo ser constituído o crédito
dos valores devidos, com fulcro no Decreto n.o 4.943 de 30/12/2003, art. 9o, §5o e sugerindo a
emissão de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD.
Em 30/06/2004, o contribuinte apresentou Defesa intempestiva (fls. 85 a 89), que
foi indeferida pela Informação n.o 556/2005 (fls. 525 a 529). O Ofício n.o 635/2005 (fls. 531)
informou ao sujeito passivo do indeferimento de sua defesa e abriu prazo recursal de 30 dias,
através do Aviso de Recebimento – AR, com ciência em 26/4/2004 (fls. 537).
O contribuinte apresentou Recurso (fls. 539 a 543) em 25/05/2005, portanto
tempestivo, e efetuou o depósito de garantia de instância (fls. 545 a 546) previsto no art. 15, §2o,
do Decreto n.o 3.142/99, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto n.o 4.94303, vigente à época.
No arrazoado, não trata em nenhum momento acerca da tempestividade ou não de sua
impugnação, porém, sobre o mérito, alega, em suma, que:
(i) A cobrança do Salário-Educação, sobre o total da remuneração paga ou creditada aos
empregados “marítimos” é indevida, de acordo com o §8o, art. 11, da Lei n. 9.432, de 08
de janeiro de 1997;
(ii) A documentação apresentada comprova que os recolhimentos foram efetivamente
realizados;
(iii) Reconhece que, para o período de 06 a 11/2001, não houve qualquer pagamento ao
FNDE, contudo estava amparada por liminar no processo n. 95.0012179-4,
posteriormente declarada insubsistente, e por esta razão, requer seja emitida guia
observando os valores devidos, apontados nas planilhas apresentadas, constantes as fls.
440 e 441.
O processo foi encaminhado à Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo do
FNDE (fls.551) para decisão quanto ao recurso apresentado, que o remeteu à Procuradoria
Federal do FNDE (fls. 552).
A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer n.o 121/2007 (fls.555/557) pelo
imediato encaminhamento do feito à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, em vista
do disposto pela Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, onde a partir de sua edição é de competência da
SRFB a arrecadação e os procedimentos administrativos para o recolhimento da contribuição
social do salário-educação.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000260/2004-25

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte apresentou Recurso (fls. 539 a 543) em 25/05/2005, portanto
tempestivo, e efetuou o depósito de garantia de instância (fls.545/546) previsto no art. 15, §2o, do
Decreto n.o 3.142/99, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto n.o 4.94303, vigente à época.
O Recurso Voluntário, apesar de tempestivo, não impugna a intempestividade da
defesa (fl. 525-529), e desse modo não respeita a necessidade de menção aos pontos de
discordância (art. 16, III do Decreto 70.235/1972). No arrazoado, não trata em nenhum momento
acerca da tempestividade ou não de sua impugnação, porém, sobre o mérito, alega o que segue.
Matéria não contestada – confissão do débito
O contribuinte reconhece que, para o período de 06 a 11/2001, não houve
qualquer pagamento ao FNDE. Afirma que estava amparada por liminar no processo n.
95.0012179-4, posteriormente declarada insubsistente, e por esta razão, requer seja emitida guia
observando os valores devidos, apontados nas planilhas apresentadas (fls. 440 e 441).
Quanto a emissão de guia observando os valores devidos, é pedido que não cabe a
este Conselho, que não possui tal competência. Como matéria não contestada, não sendo matéria
de ordem pública, resta definitivamente constituído o lançamento.
Cobrança indevida quanto a empregados marítimos
Alega o contribuinte que a cobrança do Salário-Educação, sobre o total da
remuneração paga ou creditada aos empregados marítimos é indevida, de acordo com o § 8°, art.
11, da Lei n° 9.432, de 08 de janeiro de 1997.
Esta lei dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário. No Capítulo VII, “Do
Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante”, consta:
Art. 11. É instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual poderão ser
registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de navegação.
§ 8o As embarcações inscritas no REB são isentas do recolhimento de taxa para
manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
E, quanto ao Registro, alega o contribuinte que as embarcações da Recorrente
estão devidamente registradas no Tribunal Marítimo. (fls. 118 a 122).
A questão é que esta “taxa para manutenção” é diferente da contribuição tributária
do Salário-Educação, prevista no art. 212, § 5° da Constituição Federal, instituída pela Lei n°
9.424, de 24 de dezembro de 1996, cujos recursos servem de fonte adicional de financiamento do
ensino fundamental público.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000260/2004-25

Tal lei dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7o, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. No art. 15:
Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Não há, portanto, bitributação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas
estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 624
DF CARF MF
Original